Tribunal: TJMT
Processo: 1010167-67.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010167-67.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 14.109.346/0001-37 (RECORRENTE), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), GENIVALDO SANTOS DA SILVA - CPF: 033.543.321-90 (RECORRIDO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO.
POSSIBILIDADE.
PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. CONTRATO ASSINADO FISICAMENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
.
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.
CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA.
LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ
NÃO CARACTERIZADA. ANÁLISE DOS DEMAIS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PREJUDICADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É possível às partes juntarem aos autos documentos novos na fase recursal, quando destinados a fazer prova de fatos ocorr
idos
,
conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a fase postulatória, devendo o magistrado ponderar se: (a) não eram imprescindíveis à propositura da ação; (b) a parte contrária teve oportunidade de se manifestar sobre eles; e (c) não há má-fé da parte que
apresenta os documentos.
Em busca da verdade real e considerando que inexistem evidências de má-fé na apresentação tardia dos documentos juntados, consistente em um comprovante de recebimento da comunicação da inclusão nos órgão
s
de proteção ao
crédito
por
SMS da SERASA, tela sistêmica demostrando histórico de extrato,Proposta de Adesão ao cartão de
crédito
devidamente assinada de forma física,
devem
ser considerados no julgamento.

2.
É do credor o ônus de comprovar
a
origem do seu crédito não reconhecid
o pelo devedor.

O contrato assinado fisicamente,
sem
impugnação específica da parte e sem quadro
comparativo
com destaques das características
diferenciativas
entre as assinaturas, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada p
ela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita.

Cessão de crédito devidamente comprovada.

3.
A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não have
ndo hipótese tipificada e o intuito doloso, não há caracterização da litigância de má-fé.
Havendo cessão de crédito
sem
notificação do devedor, o fato da parte devedor alegar a inexistência de relação jurídica com a parte reclamada, sendo
está
a cessionári
a do crédito, não evidencia litigância de má-fé.

4.
Não havendo
ato ilícito, enco
ntra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem
como
a discussão
em relação ao
quantum
indenizatório.

5.
Recurso conhecid
o e provido.

6.
Sem
custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1010167-67.2023.8.11.0003

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO

Recorrido
:
GENIVALDO SANTOS DA SILVA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

GENIVALDO SANTOS DA SILVA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO.

Sentença

proferida
no ID
186992199/PJe2.
Concluiu
que a
parte

reclamada

não

comprovou

a

origem
do
débito
.
Julgou

procedentes

os

pedidos
da
inicial
para
declarar

inexistente
o
débito
e
condenar
a
reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 4.000,00 (
quatro
mil reais), com
juros
de mora de 1%
ao

mês
, a
partir
do
evento

danoso
e
correção

monetária

pelo
INPC a
partir

desta
data.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado no ID186992200/PJe2. Sustentou que: a)o termo de cessão de
crédito
, a proposta de ades
ão de cartão de
crédito
juntado nos autos, autoriza e legitima o recorrente para realizar as cobranças, exercendo seu exercício regular do direito de cobrar; b) a recorrida não efetuou o pagamento do referido débito e não configura conduta ilícita ao cobra
r e negativar o recorrido e alegou má-fé da recorrida, sob a alegação
de
buscar
indenização por ato do qual deu causa. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

A parte reclamante apresentou co
ntrarrazões no ID186992217/PJe2. Arguiu preclusão
do
direito
par
a a juntada de novos documentos, caracterizando inovação recursal e;
argumentou
: a) acerca da inexistência de prova nos autos do débito e da relação jurídica; b) informou que os juros devem in
cidir a partir do evento danoso; c) arguiu a má-fé do recorrente, sob a alegação alterar a verdade dos fatos; d) não possui restrição
preexistente

Requereu
o desprovimento do recurso interposto pelo recorrente, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Juntada
de
documento
novo
na

fase

recursal

Nos
termos
do art. 435 do CPC,
"é
lícito

às
partes,
em

qualquer
tempo,
juntar

aos
autos
documentos

novos
,
quando

destinados
a
fazer

prova
de
fatos

ocorridos

depois
dos
articulados

ou
para
contrapô-los

aos
que
foram

produzidos

nos
autos"
.

O
parágrafo

único
do
referido

artigo

dispõe
,
ainda
, que
poderão
ser
juntados

posteriormente

docu
mentos
que
tenham

sido

formados

após
a
petição

inicial

ou
a
contestação
,
além

daqueles
que
tenham
se tornado
conhecidos
,
acessíveis

ou

disponíveis

após
esses
atos
.

Nessa
situação
, a
parte

deverá

comprovar

por
qual
razão

referidos

documentos

não

foram

junta
dos

anteriormente
,
cabendo

ao

magistrado

avaliar

sua

pertinência
.

Sobre
a
matéria
,
eis
o
entendimento
do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL.
POSSI
BILIDADE.

CERCEAMENTO DE DEFESA.

INEXISTÊNCIA.

REEXAME.

INVIABILIDADE.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Admite-se a
juntada
de
documentos

novos

na

fase

recursal

ordinária
, "
desde
que
não
se
trate
de
documento

indispensável
à
propositura
da
ação
,
inexista

má-fé

na

sua

ocultação
e
seja

observado
o
princípio
do
contraditório
" (
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
1.395.012/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
27/5/2019,
DJe
3/6/2019). 2. O
recurso
especial
não

comporta
o
exame
de
questões
que

impliquem

revolvimento
do
contexto

fático-probatório
dos autos (
Súmula
n. 7
do
STJ). 3. No
caso

concreto
,
a

análise
das
razões

apresentadas
pela
recorrente
,
quanto

ao

cerceamento
de
defesa
,
demandaria
o
revolvimento
do conjunto
fático-probatório
, o que é
vedado

em

sede
de
recurso
especial. 4.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
.
(
AgInt
no
REsp
n. 1.858.386/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta
Turma
,
julgado

em
27/9/2021,
DJe
de 30/9/2021.)

No
mesmo

sentido

já

decidiu

a
E.
Turma

Recursal

deste
Estado:

RECURSOS INOMINADOS.
BANCO.
NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM UTILIZAÇÃO.
JUNTADA EM RECURSO.

POSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA DE
PROVA
DO
PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO
LICITA
.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

DANO MORAL AFASTADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE IMPROVIDO. A juntada de documentos com
a
apelação é possível, desde que respeitado o contrad
itório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp no 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in
DJe
10/3/2008). Havendo alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que re
quereu a negativação do nome da consumidora provar que houve
a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. Se houve a juntada das faturas de cartão de crédito, sendo que
tais
documentos não foram impugnados pela consumidora, a
meu ver, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
No presente caso, cabia ao
Reclamante comprovar que quitou seus débitos.
Sentença Reformada. (N.U 1000554-90.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023,
publicado
no DJE 25/07/2023)

Assim, a
juntada
de
documentos

no
vos

em

fase

recursal
é
possível
,
desde
que (a)
não

sejam

imprescindíveis
à
propositura
da
ação
, (b)
seja

oportunizado
à
parte

contrária

manifestar
-se
sobre

eles
, (c)
bem

como

não

esteja

configurada
a
má-fé
da
parte

ao

apresentá-los

somente

nesta

oportunida
de
.

No caso concreto, observa-se que a parte reclamada apresentou documentos novos, consistente em um comprovante de recebimento da comunicação da inclusão
nos órgãos
de proteção ao
crédito
por SMS da SERASA, tela sistêmica demostrando histórico de extrato,
Proposta de Adesão ao cartão de
crédito
devidamente assinada de forma física, apresentado junto com as razões recursais (ID 186992207, 186992204, 186992203 e 186992202).

Em
busca
da
verdade
real,
não

há

qualquer

impedimento
para
a

análise

deste

documento
,
visto que
este

não
é
imprescindível
para o
ajuizamento
da
demanda
, a
parte

contrária

teve

oportunidade
de
manifestar

sobre

ele
e
não

há

evidência
de
má-fé
pela
parte
que
os

apresentou
.

Portanto
, o
referido

documento

deve
ser
considerado

neste

julgamento
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor
o
ônus
de
provar
a
higidez
do
seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

const
itutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não
ser
razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

A
propósito
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.
Caso
em
que o
autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela qual
afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O
ôn
us
da
prova
da
contratação
e
utilização
de
cartão
de
crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas
pela
ré
que
não
se
prestam
para
provar
a
contrata
ção
.

Não
tendo a
demandada
se
desincumbido
do
ônus
da
prova
que
lhe

competia
,
impõe
-se a
declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de

Julgamento
: 22/11/2017, Nona Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
respons
abilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4. Se a
consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as partes e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
ca
bia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus
que
não
se
desincumbiu
a
teor
do
disposto
no art. 373, II, do CPC. (...)
(
Recurso

Inominado

no
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Com o objetivo de comprovar
a
origem do crédito, a parte reclamada apresentou cópia de proposta de adesão à cartão de
crédito
, com assinatura física (ID 186992202/
PJe
2
), supostamente realizada pela parte reclamante e que n
ão foi impugnado de forma
específica
.

Embora
no
presente

caso

não

tenha

sido

produzido

prova

técnica

grafotécnica
, é
considerado

autêntico
o
documento
que
não
for
impugnado

especificamente
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC.

Vale
destac
ar
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica

apresentando

elementos
que
fragilizam
o
documento

apresentado
, inclusive,
fazendo

comparativo
entre as
assinaturas
, com
destaque
com
caracteristicas

diferenci
ativas
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia,
n
ão impugnou especificamente os documentos apresentados
, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela p
arte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”.(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA
RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023,
publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...)
A

impugnação

genérica

apresentada

por

uma
das partes
não
se
presta

a

afastar
eventual valor
probatório
de
documentos

juntados

aos
autos
pelos

litigantes
.
Demonstrada
a
existência
de
relação

jurídica
entre as partes,
bem

como
a
regularidade
da
dívida

anotada
,
não

há
que se
falar

em

declaração
de
inexistência
do
débito

ou

indenização

por

danos

morais
. (...) (TJ-MG - AC: 1
0231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 19/02/2020, Data de
Publicação
: 20/02/2020)

Portanto
,
diante
da
prova
documental
apresentada

nos
autos e
a

inexistência
de
impugnação

específica
,
a

origem
da
dí
vida

encontra
-se
demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
.

Quanto à cessão de crédito existente entre o credor originário e a parte reclamada, na condição de cessionário, nota-se que
está
devidamente
comprovada por meio do documentopresentado no ID 18699
2203/Pje2, documento este não impugnado especificamente (art. 411, inciso III, CPC).

Assim
sendo
,
diante
da regular
formalização
da
cessão
de
crédito
,
não

há
data que
possa

comprometer
a
legitimidade
da
cobrança
.

Litigância
de
má-fé
.

A
litigância
de
m
á-fé
se
caracteriza
pela
prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.
Segundo a

reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de
Justiça, a

mera

utilização

de
recursos

previ
stos

em

lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo
ser
demonstrado

o
caráter

manifestamente

infundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar
o

normal
trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2.
Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em
exame
dos autos,
não
se
vislumbra

a

ocorrência
de
qualquer

hipótese

tipificada
e,
muito

menos
, o
caráter

manifestamente

infundado
da
parte

reclamante

ou
o
seu

dolo

em

obstar

onormal

trâmite
do
processo
.

Vale
ressaltar
que
o

fato

da

parte

reclamante

ter

alegado

em

sua

Petição

Inicial
a
inexistência
de
relação

jurídica
com a
parte

reclamada
e
esta

ter

consigo

demonstrar

a

origem
do
débito
, no
presente

caso
,
não

evidencia

litigância
de
má-fé
, visto que
houve

cessão
de
credito
da
credora

originária

em
fa
vor da
parte

reclamada
e a
parte

reclamante

não

tinha

conhecimento

deste

fato

por

não

ter

sido

notificada
.

Por
esta

razão
,
não

merecem

acolhimentos

os

pleitos
de
litigância
de
má-fé
de ambas as partes.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
en
contra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar

a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT
, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2023